Tribunal: TJMT
Processo: 1069632-47.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069632-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA BETANIA DE AMORIM FERREIRA - CPF: 720.688.921-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1069632-47.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Maria Betania de Amorim

Agravada(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante, via de consequência, manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, no mérito, JULGO IMPROCEDESTE os pedidos e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC;.

A Agravante alega que não possui relação jurídica com a reclamada, bem como que as provas apresentadas foram produzidas de forma unilateral. Assim, requer ao final que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja dado provimento ao seu recurso inominado para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“No presente caso, em que pese às alegações da parte Reclamante de que somente efetuou adesão do cartão de crédito, verifico que foram juntadas pela Reclamada faturas que demonstram a utilização do referido cartão, e, compras realizadas no estabelecimento comercial da ré, além disso, nas faturas juntadas constam ainda, informações acerca de pagamentos efetuados.

Assim, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023